Tribunal: TJDFT
Processo: 0714954-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714954-85.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSALINA MONTEIRO RIBEIRO APELADO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA D E S P A C H O Retifique-se o polo passivo da demanda, com a substituição da empresa MedSênior CNPJ sob o n.o 13.764.024/0001-69, para constar a Samedil –Serviços de Atendimento Médico SA e o CNPJ n.o 31.4666.949/0001-05, tendo em vista que relação jurídica existente entre esta e a autora, conforme informações no Id. 38621875. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora